Tribunal: TCU
Processo: 013.797/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Areski Damara de Omena Freitas Júnior, ex-prefeito do Município de União dos Palmares/AL, buscando impugnar o Acórdão 4.464/2017-TCU-2a Câmara, mantido em sede de embargos declaratórios (Acórdão 8.501/2021-TCU-2a Câmara), ocasião em que o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função de irregularidades observadas na compra de gêneros alimentícios no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Areski Damara de Omena Freitas Júnior, ex-prefeito do Município de União dos Palmares/AL, contra o Acórdão 4464/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de excluir o nome do recorrente dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4464/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Areski Damara de Omena Freitas Júnior e julgar suas contas regulares com ressalva, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas e ao Promotor de Justiça Jorge Luiz Bezerra da Silva, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4. dar ciência sobre o presente acórdão ao recorrente, ao FNDE e ao Município de União dos Palmares/AL.